Tribunal: TJSP
Processo: 2122709-42.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Pretensão de fixação em prol do patrono do exequente – Cabimento em caso de escoamento do prazo para pagamento a que alude o art. 475-J, do CPC/1973, aplicável à espécie – Precedente do STJ em sede de recurso repetitivo – Art. 523, § 1o, do CPC/2015, aliás, que já está

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Pretensão de fixação em prol do patrono do exequente – Cabimento em caso de escoamento do prazo para pagamento a que alude o art. 475-J, do CPC/1973, aplicável à espécie – Precedente do STJ em sede de recurso repetitivo – Art. 523, § 1o, do CPC/2015, aliás, que já está claro e expresso nesse sentido – Caso concreto em que o executado realizou o depósito fora do prazo legal – Estabelecimento da condenação honorária que se impõe.

Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000151851
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2122709-42.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante DAGMAR DE
TOLEDO SCHMIDT, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente) e SOUZA LOPES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE: DAGMAR DE TOLEDO SCHMIDT
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 114612
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS Pretensão de fixação em prol do patrono do
exequente Cabimento em caso de escoamento do prazo para
pagamento a que alude o art. 475-J, do CPC/1973, aplicável à
espécie Precedente do STJ em sede de recurso repetitivo Art.
523, § 1o, do CPC/2015, aliás, que já está claro e expresso nesse
sentido Caso concreto em que o executado realizou o depósito
fora do prazo legal Estabelecimento da condenação honorária
que se impõe.
Agravo provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão
que rejeitou a impugnação apresentada pelo banco.
Insurge-se o poupador, sustentando que devem ser arbitrados honorários
advocatícios em seu favor.
É O RELATÓRIO.
Tem razão o agravante.
Inicialmente, revendo posicionamento anterior, passo a adotar a
orientação posta no Recurso Especial repetitivo (REsp no 1.134.186/RS), de modo a não
ser cabível a fixação de honorários advocatícios caso haja rejeição da impugnação ao
cumprimento de sentença:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento
de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo
para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos
autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS).
1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da
impugnação ao cumprimento de sentença.
1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que
parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado,
com base no art. 20, § 4o, do CPC.
2. Recurso especial provido.
Isto se justifica, uma vez que deve se considerar a impugnação como
incidente da fase de cumprimento de sentença e, tendo referida impugnação tal natureza
jurídica, não haveria mesmo razão alguma para o estabelecimento de sucumbência,
particularmente, verba honorária, pelo fato de sua rejeição.
Por outro lado, contudo, consultando-se o processo, verifica-se que o
depósito não foi realizado, uma vez que o mandado de citação foi juntado aos autos em
31/08/2016, ocorrendo penhora online dos ativos financeiros (fls. 153), quando deveria ter
sido realizado até 16/09/2016.
Ora, esta situação, de fato, gera para o agravado direito à fixação de verba
honorária, na conformidade do antes já mencionado REsp no 1.134.186/RS, ao analisar a
questão no âmbito do cumprimento de sentença então estabelecido no art. 475-J, do
Código de Processo Civil/1973, aplicável à espécie.
Na atualidade, aliás, o art. 523, §1o, do Código de Processo Civil/2015,
claramente determina que haja a condenação em honorários de advogado tão somente para
o caso de não ocorrer pagamento voluntário no prazo do caput, de aludida disposição, e
basta isto para ver-se que, na situação do processo em análise, cabível era a supra aludida
condenação.
Por ser deste modo, cabível a imposição ao agravado do pagamento da
verba honorária, esta que fica estabelecida em 10% sobre o valor da condenação.
Nestes termos, DOU PROVIMENTO ao agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator